Tribunal: TJMT
Processo: 1018213-83.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018213-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), ONERIO CASTANHA - CPF: 221.926.388-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE DA CITAÇÃO VIA WHATSAPP REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR IDADE AVANÇADA DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Onério
Castanha contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos no cumprimento de sentença da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A decisão agravada manteve a validade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, realizada por Oficial de Justiça, e determinou o prosseguimento da execução. O agravante sustentou a nulidade da citação sob o argumento de não observância da Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT e do Estatuto da Pessoa Idosa, por ter 84 anos à época da citação e alegar dificuldades cognitivas e tecnológicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a citação realizada via WhatsApp observou os requisitos legais e regulamentares para sua validade; (
ii
) estabelecer se a condição de pessoa idosa, com 84 anos à época, inviabiliza a citação eletrônica; e (
iii
) determinar se houve prejuízo concreto à defesa do agravante a justificar a nulidade do ato processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por meio eletrônico é válida, desde que realizada conforme os requisitos legais e regulamentares, como previsto no art. 246, V, do CPC e na Portaria Conjunta nº 412/2021-PRES/VICE/CGJ do TJMT, que exige chamada de vídeo, identificação do citando, exibição de identidade funcional pelo Oficial de Justiça e registro da diligência.

A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, que atesta o cumprimento dos requisitos da diligência, goza de fé pública e presunção de veracidade, nos termos do art. 405 do CPC, sendo necessária prova robusta para desconstituí-la, o que não foi apresentado pelo agravante.

O Estatuto da Pessoa Idosa assegura prioridade especial aos maiores de 80 anos (art. 3º, § 2º), mas não presume sua incapacidade. A alegação de dificuldades cognitivas e tecnológicas não foi acompanhada de qualquer laudo médico ou outro elemento probatório que comprove limitação que impedisse o agravante de compreender o conteúdo da citação.

O princípio da instrumentalidade das formas (CPC,
arts
. 277 e 282, § 1º) impede a declaração de nulidade do ato processual na ausência de demonstração de prejuízo. No caso, a citação cumpriu sua finalidade, e o agravante não comprovou qualquer prejuízo concreto à sua defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 238, 193, 246, V, 277, 282, § 1º, 405; Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), art. 3º, § 2º; Portaria Conjunta nº 412/2021-PRES/VICE/CGJ do TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2373614/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.11.2023,
DJe
29.11.2023; TJMT, AI 1010173-20.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 16.11.2022; TJMT,
AgR
Cível 1022811-17.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por ONÉRIO CASTANHA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública Ambiental nº 1001590-64.2022.8.11.0091, que rejeitou embargos de declaração opostos pelo ora agravante, mantendo incólume a decisão anterior que reconheceu a validade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp e determinou o prosseguimento da execução.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do agravante, objetivando a reparação de danos ambientais ocasionados pelo
desmatamento ilegal de floresta primária na região amazônica, em área total de 37,26 hectares, no Município de Nova Monte Verde/MT.

Conforme se depreende dos autos, o agravante foi citado por meio do aplicativo WhatsApp, conforme certidão de I
d
117931554 e captura de tela de I
d
117931555 do processo originário. Posteriormente, foi certificado o decurso do prazo para contestação (I
d
122928636), culminando na decretação da revelia do requerido e na prolação de sentença de mérito (I
d
139793562), que julgou procedente o pedido para condená-lo à reparação do dano ambiental, arbitrado na quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), além da recomposição do meio ambiente degradado e obtenção de autorização de funcionamento e licenciamento do imóvel rural.

Após o trânsito em julgado da sentença, o Ministério Público requereu o início da fase de cumprimento de sentença, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, com a determinação de intimação do executado para pagamento.

Irresignado, o agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão que determinou o início do cumprimento de sentença, ao argumento de que a citação realizada via WhatsApp seria nula por não observar os requisitos formais previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT, bem como por desrespeitar o Estatuto da Pessoa Idosa, considerando que o agravante contava com 84 anos de idade à época da citação.

O juízo
a quo
, contudo, rejeitou os embargos declaratórios, entendendo inexistir omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, consignando que eventuais nulidades relacionadas à citação deveriam ser arguidas pela via processual adequada, não cabendo análise aprofundada em sede de embargos de declaração.

Em suas razões recursais (I
d
291241381), o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, alegando que: (i) à época da citação, contava com 84 anos de idade, sendo pessoa idosa com dificuldades cognitivas e tecnológicas; (
ii
) a citação não observou os requisitos formais previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT, especialmente quanto à ausência de identificação do Oficial de Justiça mediante exibição de sua identidade funcional, falta de solicitação de documento de identificação do citando e ausência de captura de tela do documento; (
iii
) não houve comprovação de leitura e compreensão do mandado de citação; (
iv
) a citação violou o Estatuto da Pessoa Idosa, em especial o disposto no § 2º do art. 3º, que assegura prioridade especial aos maiores de 80 anos.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja declarada a nulidade da citação, com a consequente anulação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença, devolvendo-se o prazo para apresentação de contestação.

Por decisão monocrática de I
d
291532858,
foi indeferido
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar, em
sede de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à sua concessão, destacando que a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça goza de fé pública, revestindo-se de presunção de veracidade e legitimidade, somente podendo ser desconstituída mediante prova robusta em sentido contrário, ônus que não foi satisfeito pelo agravante.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentou que a citação foi regularmente realizada por meio de chamada de vídeo via WhatsApp, com a devida comprovação por captura de tela, afastando a alegação de ausência de cautela para tratar com pessoa idosa. Argumentou, ainda, que não há nos autos qualquer comprovação documental de limitação visual ou incapacidade cognitiva do agravante, tornando
inócua
a alegação de desconhecimento ou incompreensão das mensagens recebidas pelo aplicativo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de I
d
305777394, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento, sustentando a validade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, quando conduzida por Oficial de Justiça que comprove a ciência inequívoca da parte destinatária, mediante contato por vídeo, envio do mandado e registro visual do ato, sendo inaplicável a alegação de nulidade quando ausente prova robusta de prejuízo processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à validade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, considerando as alegações do agravante de que: (i) à época da citação, contava com 84 anos de idade, sendo pessoa idosa com dificuldades cognitivas e tecnológicas; (
ii
) a citação não observou os requisitos formais previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT; e (
iii
) a citação violou o Estatuto da Pessoa Idosa.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que o recurso não merece provimento, conforme passo a fundamentar.

1.
Da validade da citação eletrônica e dos requisitos formais

A citação, como sabemos, constitui ato processual de fundamental importância para a formação da relação jurídica processual, sendo definida pelo art. 238 do Código de Processo Civil como
"o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual"
.

O ordenamento jurídico pátrio, em consonância com a evolução tecnológica e a necessidade de conferir maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, passou a admitir expressamente a realização de atos processuais por meios eletrônicos, conforme se depreende do art. 193 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

"Art. 193. Os atos processuais podem ser
total
ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam
produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei."

No mesmo sentido, o art. 246, V, do mesmo diploma legal, prevê a possibilidade de citação por meio eletrônico:

"Art. 246. A citação será feita:

[...]

V -
por
meio eletrônico, conforme regulado em lei."

Em âmbito estadual, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria Conjunta nº 412/2021-PRES/VICE/CGJ, disciplinou a realização de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens, estabelecendo requisitos específicos para sua validade.

O art. 2º da referida Portaria dispõe que:

"Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação."

No caso em apreço, o agravante sustenta que a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp não observou os requisitos formais previstos na mencionada Portaria, especialmente quanto à ausência de identificação do Oficial de Justiça mediante exibição de sua identidade funcional, falta de solicitação de documento de identificação do citando e ausência de captura de tela do documento.

Contudo, ao analisar detidamente os elementos constantes dos autos, verifi
ca-se
que a citação foi realizada de forma válida e eficaz, atingindo sua finalidade precípua de dar ciência ao réu da existência da demanda proposta em seu desfavor.

Com efeito, consta dos autos a certidão do Oficial de Justiça (I
d
117931554 do processo originário), bem como a captura de tela da diligência (I
d
117931555), que demonstram a realização de chamada de vídeo com o agravante, ocasião em que lhe foi dado conhecimento da existência da ação civil pública e de seu conteúdo.

A certidão do Oficial de Justiça, como cediço, goza de fé pública e presunção de veracidade, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil, somente podendo ser desconstituída mediante prova robusta em sentido contrário, ônus que não foi satisfeito pelo agravante.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DA
CITAÇÃO.
CONTRAFÉ. ENTREGA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA N.º 7 DO STJ. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE.
FÉ PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual assentou que a certidão do oficial de justiça gozava de fé pública, não havendo demonstração de que não tenha havido a entrega da contrafé no ato da citação, atestada na certidão, tendo o representante da pessoa jurídica aposto sua ciência.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.º 7 do STJ. 2.
O oficial de justiça goza de fé pública, apenas podendo ser afastada a presunção de veracidade dos fatos por ele afirmados em certidão na hipótese de prova em contrário
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2373614 GO 2023/0178772-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2023
– destaquei.
)

N
o mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - DECISÃO QUE DECRETOU A NULIDADE DA CITAÇÃO DO EXECUTADO - CITAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E
PROVIDO. Verifica-se da certidão do Oficial de Justiça, que houve a citação do Réu por meio de aplicativo de WhatsApp e, depois de confirmada a identidade do destinatário, houve sua intimação acerca do inteiro teor do mandado. A princípio não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução
nº .
354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8º.
Ademais, há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento
. O
artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”
. Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.
”

(TJ-MT 10101732020228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de
Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022
– destaquei.
)

N
o caso concreto, o agravante não apresentou qualquer prova capaz de infirmar a veracidade da certidão do Oficial de Justiça ou demonstrar que a citação não atingiu sua finalidade. Limita-se a alegar, genericamente, que não foram observados os requisitos formais previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT, sem, contudo, comprovar efetivo prejuízo à sua defesa.

Ademais, é importante ressaltar que, em matéria de nulidade processual, vigora o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual que, apesar de praticado em desconformidade com a forma legal, atinge sua finalidade sem causar prejuízo às partes. É o que dispõe o art. 277 do Código de Processo Civil:

"Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade."

No mesmo sentido, o art. 282, § 1º, do mesmo diploma legal estabelece que:

"Art. 282.

[...]

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte."

Trata-se da consagração do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo), amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias.

No caso em tela, ainda que se admitisse a existência de alguma irregularidade formal na citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, o que não se verifica, não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa do agravante, o que afasta a alegação de nulidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVANTE (S): BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO (S): RODRIGO GURSKI EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. VALIDADE. OFICIAL DE JUSTIÇA. IDENTIFICAÇÃO DO
EXECUTADO .
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu como válida a citação realizada por meio eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se é regular a citação realizada por meio eletrônico “WhatsApp” nos autos da Ação de Execução, bem como se necessária a citação pessoal da parte por meio de diligência a ser realizada por oficial de justiça.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

A citação eletrônica por WhatsApp foi devidamente realizada pelo Oficial de Justiça, que atestou a identificação do executado mediante confirmação da identidade através da confirmação de leitura e apresentação do seu documento pessoal, conforme exigências previstas na Portaria Conjunta nº 412/PRES/VICE/CGJ de 20/04/2021.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 354/2020 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça têm admitido a validade da citação por meio de aplicativos eletrônicos, desde que assegurada a identificação inequívoca do destinatário, como no caso em questão.

A certidão do Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade, somente elidida por prova em contrário, o que não se verificou neste caso. Inexistem elementos que indiquem irregularidade na
citação ou prejuízo ao direito de defesa do
agravado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a citação eletrônica realizada pelo Oficial de Justiça, que atestou a identificação do executado mediante confirmação da identidade através da confirmação de leitura e apresentação do seu documento pessoal, conforme exigências previstas na Portaria Conjunta nº 412/PRES/VICE/CGJ de 20/04/2021”.

Dispositivo relevante citado: Portaria-Conjunta nº 412 PRES/VICE/CGJ, de 20/04/2021,
Art
.
3º; Resolução nº 354, Art. 8º

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1013704-46.2024.8 .11.0000, 1012619-25.2024.8 .11.0000; STJ,
AgRg
no RHC n. 140.383/PR

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10228111720248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024
– destaquei.
)

Portanto, tenho que a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, no caso concreto, atendeu aos requisitos essenciais para sua validade, atingindo sua finalidade precípua de dar ciência ao réu da
existência da demanda proposta em seu desfavor, não havendo que se falar em nulidade.

2.
Da alegada vulnerabilidade do agravante em razão da idade

O agravante sustenta, ainda, que a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp violou o Estatuto da Pessoa Idosa, em especial o disposto no § 2º do art. 3º, que assegura prioridade especial aos maiores de 80 anos, considerando que, à época da citação, contava com 84 anos de idade.

De fato, o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) estabelece uma série de direitos e garantias às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, visando assegurar-lhes, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

O § 2º do art. 3º do referido diploma legal, incluído pela Lei nº 13.466/2017, dispõe que:

"Art. 3º

[...]

§ 2º Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta anos, atendendo-se suas
necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos."

Contudo, a mera condição de pessoa idosa, por si só, não é suficiente para invalidar a citação realizada por meio eletrônico, quando não demonstrada concretamente a incapacidade ou dificuldade do citando em compreender o ato processual.

No caso em apreço, o agravante alega, genericamente, que possui dificuldades cognitivas e tecnológicas em razão da idade avançada, sem, contudo, apresentar qualquer prova nesse sentido. Não há nos autos laudo médico, declaração de incapacidade ou qualquer outro elemento probatório que demonstre a alegada vulnerabilidade do agravante.

Ademais, a captura de tela da diligência (I
d
117931555 do processo originário) demonstra que o agravante participou ativamente da chamada de vídeo realizada pelo Oficial de Justiça, não havendo qualquer indício de que não tenha compreendido o conteúdo da citação.

Nesse contexto, a mera alegação de dificuldades cognitivas e tecnológicas, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para invalidar a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, especialmente quando a certidão do Oficial de Justiça, que goza de fé pública, atesta a regularidade do ato.

Importante ressaltar que o Estatuto da Pessoa Idosa visa assegurar tratamento prioritário e digno às pessoas idosas, mas não as
presume incapazes ou inaptas a compreender atos processuais. Ao contrário, o art. 10 do referido diploma legal estabelece que:

"Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis."

Assim, presumir a incapacidade ou inaptidão do agravante para compreender a citação realizada por meio eletrônico, sem qualquer prova nesse sentido, seria contrariar a própria dignidade e autonomia da pessoa idosa, valores tutelados pelo Estatuto.

Ademais, é importante destacar que a citação por meio eletrônico, quando realizada com as cautelas necessárias, como no caso concreto, pode representar uma forma mais célere e menos invasiva de comunicação processual, evitando o deslocamento do Oficial de Justiça à residência do citando e preservando sua privacidade.

Portanto, tenho que a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, no caso concreto, não violou o Estatuto da Pessoa Idosa, não havendo que se falar em nulidade por esse fundamento.

3.
Da ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa

Por fim, cumpre ressaltar que, em matéria de nulidade processual, vigora o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual que, apesar de praticado em desconformidade com a forma legal, atinge sua finalidade sem causar prejuízo às partes.

No caso em apreço, ainda que se admitisse a existência de alguma irregularidade formal na citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, o que não se verifica, o agravante não demonstrou qualquer prejuízo concreto à sua defesa.

Com efeito, o agravante limita-se a alegar, genericamente, que não compreendeu o conteúdo da citação em razão de dificuldades cognitivas e tecnológicas, sem, contudo, apresentar qualquer prova nesse sentido. Não há nos autos laudo médico, declaração de incapacidade ou qualquer outro elemento probatório que demonstre a alegada vulnerabilidade do agravante.

Ademais, a captura de tela da diligência (I
D
117931555 do processo originário) demonstra que o agravante participou ativamente da chamada de vídeo realizada pelo Oficial de Justiça, não havendo qualquer indício de que não tenha compreendido o conteúdo da citação.

Nesse contexto, a mera alegação de dificuldades cognitivas e tecnológicas, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para invalidar a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, especialmente quando a certidão do Oficial de Justiça, que goza de fé pública, atesta a regularidade do ato.

Importante ressaltar que o sistema processual civil brasileiro adota o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual os atos processuais são válidos quando atingem sua finalidade, ainda que praticados de forma diversa da prevista em lei, desde que não haja prejuízo às partes
, conforme já mencionado acima (
art. 277
e 282, § 1ambos do CPC).

No caso concreto, a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp atingiu sua finalidade precípua de dar ciência ao réu da existência da demanda proposta em seu desfavor, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa do agravante.

Portanto, tenho que a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, no caso concreto, atendeu aos requisitos essenciais para sua validade, atingindo sua finalidade precípua de dar ciência ao réu da existência da demanda proposta em seu desfavor, não havendo que se falar em nulidade, especialmente diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa do agravante.

Em face do
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025